Tribunal: STF
Processo: Rcl 66637
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCUONALIDADE N. 6.678-MC E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 843.989/PR. TEMA 1.199. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Valdomiro Lopes da Silva Júnior, em 18.3.2024, contra a seguinte decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Interno nos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial n. 1.491.896, pela qual teria sido desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.678-MC e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989/PR (Tema 1.199):



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO A RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE FEZ INCIDIR A SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS LIMINARMENTE INDEFERIDOS PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 315 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Mesmo sob a égide do novo Código de Processo Civil (art. 1.043, incisos I e III), "o não cabimento dos embargos de divergência no caso concreto é bastante claro, em virtude de não ter sido analisado o mérito do recurso especial no acórdão embargado, atraindo a incidência da Súmula 315 do STJ: "Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial" (AgInt nos EAREsp 1.441.916/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/08/2020, DJe 26/08/2020). 2. Mostra-se inequívoco, no caso, o não enfrentamento do mérito do recurso especial, a obstar a admissibilidade dos embargos de divergência – recurso de fundamentação vinculada e de cognição restrita, que não se presta à revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado –, porquanto não evidenciada divergência de teses jurídicas, nos termos do art. 266, § 1.º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, na esteira da farta jurisprudência da Corte Especial. 3. Agravo interno desprovido” (e-doc. 37).



    Essa decisão foi integrada no julgamento dos embargos de declaração opostos por Valdomiro Lopes da Silva Júnior, nos termos seguintes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO A RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE FEZ INCIDIR A SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS LIMINARMENTE INDEFERIDOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 315 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MATÉRIA EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1199. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. INDEFERIMENTO. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO DO MÉRITO EM FACE DE LEI NOVA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos autos do ARE 843.989/PR, o Plenário do Supremo Tribunal Federal [decidiu] a repercussão geral da questão referente à retroatividade da Lei n. 14.230/2021. O Ministro Alexandre de Moraes prolatou decisão decretando "a SUSPENSÃO do processamento dos Recursos Especiais nos quais suscitada, ainda que por simples petição, a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021" (DJe de 04/03/2022; sem grifo no original), a fim de "prevenir juízos conflitantes", o que não atinge a hipótese dos autos, porquanto já ultrapassado o julgamento do recurso especial. 2. Durante o prazo que transcorreu entre o início do julgamento em 06/04/2022 e data de hoje, sobreveio, em 18/08/2022, o julgamento de mérito do ARE 843.989/PR (Tema 1199) pelo Supremo Tribunal Federal, esvaziando o pedido de suspensão antes deduzido pela Parte. 3. Na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o cabimento de embargos de declaração pressupõe o objetivo de sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão ou corrigir erro material. Inexistência de qualquer dos vícios. 4. Insubsistência da pretensão de aplicação de lei nova sobre questões meritórias – alegada prescrição, ausência de dolo específico e de dano ao erário –, as quais nem sequer foram examinadas, em razão do indeferimento liminar dos embargos de divergência, decisão confirmada com o desprovimento do subsequente agravo interno, justamente por ausência de enfrentamento do mérito do recurso especial no acórdão embargado. 5. Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não tendo sido ultrapassado o juízo de admissibilidade dos embargos de divergência – recurso de fundamentação vinculada e de cognição restrita –, descabe a apreciação de questões meritórias, ainda que se trate de matéria de ordem pública, o que não configura omissão. 6. Embargos de declaração rejeitados. Pedido de sobrestamento inicialmente indeferido e, na sequência, prejudicado” (doc. 38).



    Essa decisão foi objeto de novos embargos de declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos em 7.2.2024 (fls. 140-149, e-doc. 24).



    2. O reclamante relata ter o Ministério Público de São Paulo ajuizado a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 576.01.2021.027356-08 na origem “em razão de prática de ato ilícito consubstanciado na promulgação da Lei Municipal nº. 346/2011, que promoveu a contratação de sessenta servidores para cargos em comissão (...) Diante (…) da ausência de dano ao erário, da atuação do Reclamante ter sido amparada por assessoria especializada, o Juízo de 1º grau (...) julgou improcedente a ação de improbidade, tendo em vista a ausência de comprovação do elemento subjetivo doloso” (fl. 3).



    Narra ter o Tribunal de Justiça de São Paulo provido a apelação do Ministério Público estadual, “apesar de reconhecer a ausência de demonstração do dolo e da prestação do serviço público pelos servidores, entende[u] configurado o ato de improbidade previsto no revogado caput do art. 11 da Lei nº. 8.429/1992” (fl. 4).



    Assevera ter interposto recurso especial e recurso extraordinário, inadmitidos, e agravos: “Após a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (“STJ”), a Segunda Turma do STJ negou provimento ao recurso, o que ensejou a interposição dos embargos de divergência, os quais foram indeferidos liminarmente, levando à interposição do agravo interno. Estes foram improvidos pela Corte Especial. Em face do acórdão, foram opostos embargos de declaração, que não foram acolhidos por maioria de 8x5. Nesse julgamento, sob a ótica vencedora, em que pese a condenação estivesse lastreada em dispositivo revogado, a inteligência do Tema nº. 1.199/STF não seria aplicável ao caso, pois teria sido considerado comprovado o dolo genérico do Reclamante pelo Tribunal de origem” (sic, fl. 5). 



    Acrescenta ter oposto novos “embargos de declaração e petição, no qual se pugnou pelo reconhecimento da atipicidade superveniente do art. 11, caput, da LIA [Lei de Improbidade Administrativa], destacando-se, ainda, o fato de que não foi demonstrado nenhum dolo concreto, bem como a necessidade de exclusão da penalidade de suspensão dos direitos políticos (12, III da LIA), nos termos da decisão proferida pelo STF na ADI nº. 6.678/DF. Todavia, não há qualquer indicativo para data de julgamento” (fl. 5).



    Na presente reclamação, Valdomiro Lopes da Silva Júnior sustenta ter a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça desrespeitado a autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.678 e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989/PR (Tema 1.199).



    Sustenta que a autoridade reclamada “manteve (...) a condenação do Reclamante por ato de improbidade administrativa inexistente no ordenamento jurídico brasileiro, em violação à decisão proferida por esse STF no ARE nº. 843.989/PR, com repercussão geral (Tema nº. 1.199) e (...) a aplicação da penalidade de suspensão de direitos políticos do Reclamante, sanção suspensa do ordenamento por força de decisão erga omnes com efeito vinculante dessa Suprema Corte na ADI nº. 6.678/DF” (fl. 6).



    Assinala que “ainda aguarda a apreciação dos embargos de declaração opostos em face da decisão reclamada, sendo certo, portanto, que não houve trânsito em julgado da última decisão proferida até o momento nos autos da Ação de Improbidade Administrativa. Também é certo que já houve esgotamento das instâncias ordinárias, visto que já realizado o juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto na origem ” (fl. 6).



    Argumenta que, “no paradigma da ADI nº. 6.678/DF, foi suspensa, com efeito prospectivos, a vigência da expressão ‘suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos’ constante do inciso III do art. 12 da Lei nº. 8.429/1992, além de conferir interpretação conforme à Constituição ao inciso II do mesmo art. 12 (...) Por sua vez, no julgamento do ARE nº. 843.989/PR, com repercussão geral (Tema 1.199), este Supremo Tribunal Federal, embora tenha fixado, como regra, a irretroatividade das alterações trazidas pela Lei nº. 14.230/2021, determinou especificamente a incidência imediata das alterações aos casos sem trânsito em julgado, como o presente caso” (fl. 9).



    Ressalta “est[ar] sujeito a condenação por improbidade administrativa: (a) com base em tipo de improbidade revogado; e (b) sob o efeito de penalidade extirpada do ordenamento jurídico pátrio” (fl. 11).



    Realça que “foi mantida a aplicação ao Reclamante da penalidade de suspensão de direitos políticos por 5 (cinco) anos com fundamento na redação suspensa do art. 12, III, da LIA, violando precedente vinculante deste STF de efeitos prospectivos a partir de sua prolação em 1º.10.2021, sendo aplicável aos processos não alcançados pelo trânsito em julgado, conforme bem registrado pelo Min. Luís Roberto Barroso na Rcl 55.864 (…) Isso porque, nos termos do art. 20 da Lei nº. 8.429/1992, a sanção de suspensão dos direitos políticos tem início com o trânsito em julgado da condenação, o que ainda não ocorreu em desfavor do Reclamante, pois o processo ainda tramita no STJ” (fl. 13).



    Enfatiza que “a necessidade de aplicação do referido tema no bojo do processo de origem (que contém a decisão reclamada) é cristalina, visto que se trata da aplicação imediata das alterações promovidas pela Lei nº. 14.230/2021 a processo ainda em curso, nos termos da ratio decidendi do referido Tema de Repercussão Geral. Nessa linha intelectiva, verifica-se que a condenação do Reclamante se deu, exclusivamente, com base no revogado caput do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, de modo que a sua manutenção viola frontalmente entendimento firmado no ARE nº. 843.989/PR (Tema 1.199), sendo outrossim evidente a impossibilidade da subsistência da sanção contra o Reclamante no plano jurídico” (fl. 16).



    Requer medida liminar para “suspen[derem-se], até o julgamento da presente Reclamação, [o]s efeitos da sanção de suspensão dos direitos políticos imposta, contra o Reclamante, em afronta à decisão erga omnes e vinculante da ADI nº. 6.678” (fl. 21).



    Pede “a procedência da presente Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada, que manteve: (i) a condenação do Reclamante por ato de improbidade administrativa não mais subsistente no ordenamento jurídico, violando o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.199/STF; e (ii) a aplicação, contra o Reclamante, da penalidade de suspensão dos direitos políticos, em ofensa ao decidido na ADI nº. 6.678/DF ” (fl. 21).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao negar provimento ao Agravo Interno nos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial n. 1.491.896, a autoridade reclamada teria descumprido as decisões proferidas por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989/PR (Tema 1.199) e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.678-MC.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    6. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Na espécie em exame, não se compova esgotamento das vias ordinárias. A presente reclamação tem por objeto decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pela qual rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial n. 1.491.896. 



    Como realçado na inicial da presente reclamação, essa decisão foi objeto de novos “embargos de declaração e petição, no qual se pugnou pelo reconhecimento da atipicidade superveniente do art. 11, caput, da LIA [Lei de Improbidade Administrativa], destacando-se, ainda, o fato de que não foi demonstrado nenhum dolo concreto, bem como a necessidade de exclusão da penalidade de suspensão dos direitos políticos (12, III da LIA), nos termos da decisão proferida pelo STF na ADI nº. 6.678/DF. Todavia, não há qualquer indicativo para data de julgamento” (fl. 5). 



    Não há, portanto, informações nos autos da presente reclamação ou no andamento processual constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça sobre o julgamento dos embargos de declaração e eventual interposição de recurso extraordinário contra a decisão apontada como reclamada, o que impede o processamento válido desta reclamação quanto ao alegado descumprimento do Tema 1.199, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. 



    Sustenta o reclamante que “já houve esgotamento das instâncias ordinárias, visto que já realizado o juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto na origem” (fl. 6). Entretanto, diferente do que pretende fazer crer o reclamante, a presente reclamação não se volta contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento da apelação na ação civil pública em foco, que foi objeto de recurso extraordinário (fl. 45, e-doc. 18) e cuja inadmissão ensejou a interposição de agravo pendente de julgamento. Isso porque, o recurso extraordinário interposto na origem não teve processamento recusado pela aplicação da sistemática da repercussão geral, mas por “demand[ar] o exame de matéria infraconstitucional” (fls. 114-115, e-doc. 20).



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 590.809. TEMA 136. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 42.053-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021). 



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento”(Rcl n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



     A presente reclamação não pode ser conhecida na parte em que se alega descumprimento da decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989/PR, representativo do Tema 1.199 da repercussão geral, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Deve o reclamante, portanto, aguardar o desfecho do julgamento dos embargos de declaração recém opostos e, eventualmente, interpor recurso apto a exaurir a instância ordinária.



    7. Quanto ao alegado descumprimento da decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.678-MC, melhor sorte não assiste ao reclamante.



    Em 1º.10.2021, pela decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.678-MC, o Ministro Gilmar Mendes decidiu:



    “defiro a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF; art. 10, § 3º, Lei 9.868/1999), com efeito ex nunc (art. 11, § 1º, da Lei 9.868/99), inclusive em relação ao pleito eleitoral de 2022, para:



    (a) conferir interpretação conforme à Constituição ao inciso II do artigo 12 da Lei 8.429/1992, estabelecendo que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário; e



    (b) suspender a vigência da expressão suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992”.



    No caso em exame, não houve declaração de inconstitucionalidade do preceito legal alusivo a suspensão temporária dos direitos políticos dos agentes condenados por atos de improbidade administrativa, mas tão somente a suspensão da vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos”, constante do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992.



    A natureza provisória e cautelar da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.678 não tem o condão, como sugere o reclamante, de anular as decisões pelas quais imposta a suspensão temporária dos direitos políticos, mas apenas de sustar os efeitos dessa sanção até que o mérito daquela ação de controle concentrado de constitucionalidade seja julgado. Ou seja, os efeitos da condenação pela qual determinada a suspensão temporária dos direitos políticos foram temporariamente sustados.



    Na inicial da presente reclamação sustenta-se que “foi mantida a aplicação ao Reclamante da penalidade de suspensão de direitos políticos por 5 (cinco) anos com fundamento na redação suspensa do art. 12, III, da LIA, violando precedente vinculante deste STF de efeitos prospectivos a partir de sua prolação em 1º.10.2021, sendo aplicável aos processos não alcançados pelo trânsito em julgado (…) Isso porque, nos termos do art. 20 da Lei nº. 8.429/1992, a sanção de suspensão dos direitos políticos tem início com o trânsito em julgado da condenação, o que ainda não ocorreu em desfavor do Reclamante, pois o processo ainda tramita no STJ” (fl. 13).



    Não tendo transitado em julgado a decisão proferida na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 576.01.2021.027356-08, descabe falar em início do cumprimento da suspensão dos direitos políticos do reclamante, pendendo dúvidas sobre a existência de interesse jurídico legítimo no prosseguimento da demanda quanto a esse ponto isoladamente. 



    Ademais, a decisão pela qual o reclamante foi condenado por ato de improbidade administrativa e pela qual aplicada a sanção em foco foi proferida em 26.5.2014, sete anos antes da decisão invocada como paradigma de descumprimento, enquanto o Agravo Interno nos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial n. 1.491.896, julgado em 20.10.2021, limitou-se a examinar os requisitos para o cabimento de embargos de divergência contra decisão pela qual se deixou de apreciar o mérito do recurso especial com agravo interposto pelo reclamante. 



    Além do mais, a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo na apelação sequer foi substituída pela decisão proferida no Recurso Especial com Agravo n. 1.491.896, pela qual o Superior Tribunal de Justiça não apreciou o mérito da controvérsia, fazendo incidir a Súmula n. 7 daquele Tribunal, que veda reexame de fatos e provas.



    8. Não fosse apenas isso a evidenciar a inviabilidade jurídica da presente reclamação, tem-se que o Recurso Especial com Agravo n.1.491.896 foi desprovido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça em 9.5.2019 (fl. 24, e-doc. 23), com fundamento na Súmula n. 7.



    Os embargos de divergência opostos em 21.10.2020 (fl. 246, e-doc. 23) foram indeferidos liminarmente pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça em 27.11.2020, com fundamento na Súmula 315 daquele Tribunal, por serem incabíveis contra decisão pela qual não se examinou o mérito do recurso especial (fl. 288, e-doc. 23). 



    Essa decisão foi objeto de agravo interno, interposto em 3.2.2021 (fl. 300, e-doc. 23), desprovido pela Corte Especial em 20.10.2021, e embargos de declaração, rejeitados.



    9. A controvérsia sobre a suspensão dos direitos políticos do reclamante sequer foi tratada nas decisões que antecederam a medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.678, pelo que não se comprova descumprimento daquela decisão pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite deste processo.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra este ato demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora